Tribunal: TJMT
Processo: 28140-97.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
01/02/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 677181-5 / 2021
Segunda-feira, 1 de Fevereiro de 2021
Este documento é somente informativo.
80281405820198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80281405820198110001
Requerente: KLEBER HENRIQUE VIEIRA CORBELINO DOS SANTOS
Requerido: NACIONAL MILTIMARCAS
Beneficiário: KLEBER HENRIQUE VIEIRA CORBELINO DOS SANTOS
Conta Judicial 700123455687
Valor: R$ 3.910,24 (três mil e novecentos e dez reais e vinte e quatro centavos)
Autorizado: SELMA MARIA LIRA DE MORAIS
CPF/CNPJ: 481.892.431-87
Data de Emissão: 01/02/2021
Titular Conta SELMA MARIA LIRA DE MORAIS
CPF/CNPJ Titular Conta 481.892.431-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
14621 379735 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1144750314 1/1